Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-06.2025.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003109-06.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HAIULENE DE ARAUJO SILVA DEVES - CPF: 007.431.671-04 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PRESIDENCIA DA REPUBLICA - CNPJ: 00.394.411/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento para tratamento de neoplasia maligna da mama em estágio IV, com metástases pulmonares, ósseas e
linfonodais
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a competência do juízo para processamento da demanda; (
ii
) o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de paciente com câncer em estágio avançado.

III. Razões de decidir

3.
No que concerne à preliminar de incompetência:

3.1. Considerando a modulação temporal dos efeitos do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, publicado em 11 de outubro de 2024, a ação ajuizada em 20/09/2024 permanece sob a égide do regime jurídico anterior.

3.2. Inexiste, portanto, fundamento para modificação da competência da Justiça Estadual, tendo sido a questão previamente dirimida entre os juízos estadual e federal.

4.
Quanto ao mérito, a análise fundamenta-se nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento de medicamentos excepcionais, considerando:

4.1. Existência de manifestação administrativa denegatória;

4.2. Aprovação do medicamento pela ANVISA; 4.3. Comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; 4.4. Demonstração da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento; 4.5. Comprovação da hipossuficiência econômica do paciente
;
4.6. O laudo médico comprovou a inexistência de alternativas terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde, evidenciando a necessidade do medicamento pleiteado.

5.
Do provimento parcial do recurso:

5.1. Estabeleceu-se a renovação trimestral da prescrição médica, condicionando a continuidade do tratamento à comprovação de sua necessidade e efetividade.

5.2. Delimitou-se que eventuais bloqueios judiciais devem recair sobre o menor orçamento apresentado, dentre no mínimo três distintos.

5.3. Arbitraram-se honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O direito fundamental à saúde autoriza o fornecimento de medicamento não padronizado quando: (i) comprovada sua necessidade; (
ii
) existir aprovação pela ANVISA; (
iii
) não houver alternativa terapêutica pelo SUS; (
iv
) demonstrada a hipossuficiência do paciente.

2.
A renovação periódica da prescrição médica constitui mecanismo de controle da efetividade do tratamento e do uso adequado de recursos públicos.

3.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser arbitrados por equidade, considerando a natureza do direito tutelado.
”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §2o; Lei no 8.080/1990, art. 6o

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6); STJ, Tema 1313; TJMT, Tema 1234

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer 1003109-06.2025.8.11.0015 ajuizada por
HAIULENE DE ARAUJO SILVA DEVES
, julgou
procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a parte requerida disponibilize para a requerente o medicamento “
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4mg/kg
EV
”, a cada 21 dias
, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados
em 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o proveito econômico obtido
.

O apelante sustenta a necessidade de adequação aos Temas 1234 e 6 do STF, bem como de observância aos requisitos dispostos no referido Tema 6 do STF.

Alega que o medicamento oncológico em questão é de alto custo e alta complexidade, não incorporado ao SUS e de responsabilidade primária da União. Desse modo, é indispensável sua inclusão no polo passivo da ação, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Afirma que o laudo médico apresentado é insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e a ineficácia da alternativa disponível no SUS.

Defende, subsidiariamente, a necessidade de renovação da prescrição médica a cada três meses e que eventual bloqueio de valores seja liberado gradualmente, precedido de prestação de contas.

Pretende, ainda, a aplicação da suspensão determinada no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, bem como sua divisão entre os réus.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.

300226350
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso (Id.
314759362
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer 1003109-06.2025.8.11.0015 ajuizada por
HAIULENE DE ARAUJO SILVA DEVES
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a parte requerida disponibilize para a requerente o medicamento “
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4mg/kg
EV
”, a cada 21 dias
, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Da incompetência do
j
uízo

Na espécie, e
mbora o valor anual do tratamento supere o limite de 210 salários-mínimos estabelecido pelo STF no Tema 1234,
importante considerar que
os efeitos da tese firmada em repercussão geral foram modulados temporalmente para produzir apenas efeitos prospectivos quanto ao deslocamento da competência.

A modulação foi estabelecida em 11 de outubro de 2024, data da publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico. Inicialmente, previa-se a aplicação das novas regras aos processos ajuizados após 19 de setembro de 2024, mas tal marco foi retificado por embargos de declaração, determinando que as novas diretrizes incidam exclusivamente sobre demandas protocolizadas a partir de 11 de outubro de 2024, permanecendo as ações anteriores submetidas ao regime jurídico pretérito.

Como a ação foi ajuizada em 20/09/2024, em razão da modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo e consequente competência da Justiça Federal.

Além do mais, o
juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) inicialmente declinou da competência em favor das Varas Federais locais. Contudo, o Juízo Federal, em decisão de Id 300225407, entendeu que a demanda deveria tramitar na Justiça Estadual onde foi originariamente proposta, considerando a modulação dos efeitos do Tema 1234, e determinou a remessa dos autos ao juízo originário.

Portanto, a questão da competência já foi discutida e decidida nos presentes autos, observando-se o Tema 1234 do STF.

Rejeito
a arguição de incompetência do juízo

Mérito

Na origem, em razão do d
iagnóstico de neoplasia maligna da mama estágio IV com amplificação de HER2
positivo
e metástases
pulmonares, ósseas e
linfonodais
, foi prescrito à parte autora o medicamento
“
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4mg/kg
EV
”, a cada 21 dias
.

Com relação à análise do processo com base nos critérios estabelecidos
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema 6),
constata-se, mediante análise da documentação processual originária
que:

1.

Há
manifestação denegatória por parte da Administração Pública.

2.
H
á aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do uso do “
Trastuzumabe
Deruxtecana
”
para o tratamento
de pacientes adultos com
câncer de mama metastático HER2
-positivo
, inclusive há estudos randomizados sobre a eficácia e acurácia do fármaco (DESTINY-CRC024)

(https://oncologiabrasil.com.br/anvisa-aprova-indicacao-agnostica-de-t-dxd-para-tumores-solidos-her2/)
.

3.

Há relatórios

médico
s
anexado
s
aos autos
em que se
verifica

que, mesmo após todos os tratamentos aos quais a apelada foi submetida para sua patologia, a doença apresentou progressão. O médico responsável pelo acompanhamento foi categórico ao declarar que não há novas terapias disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). (
Id.
300225407)

Ressalta-se que ficou configurada a gravidade do quadro clínico da paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pela requerente.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

C
onsidero que a prescrição médica se encontra devidamente fundamentada e pormenorizada, evidenciando o caráter indispensável do
medicamento para a estabilização do quadro clínico da autora, ora apelada.

Demonstra-se

a necessidade do fármaco em questão como única alternativa terapêutica disponível.

4.
Conforme enfrentado pelo d. Juízo
a quo
, os documentos juntados a
os autos comprovam a impossibilidade financeira da paciente para arcar com o custoso tratamento com recursos próprios
.

Dessa forma, há comprovação
à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a parte autora
tenha acesso ao
medicamento pleiteado para a manutenção
da integridade física.

Entendo que
foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos
estabelecidos pelo STF
(Tema 6)
.

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas
demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro,
evidencia-se a improcedência da insurgência recursal interposta pel
o Estado de Mato Grosso

quanto à divisão da verba honorária de sucumbência,
porquanto, contrariamente às assertivas veiculadas nas razões de apelação, a decisão de primeiro grau já estabeleceu

a repartição do ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso interposto para:

1
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea;

2
.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente; e, por fim,

3.
Determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ,
a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção de 50% cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025